Tribunal: CARF
Processo: 11543.001116/2006-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando­se os negócios fraudulentos.
REGIME NÃO­CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. DESPESAS FINANCEIRAS.
Até 31 de julho de 2004 admitia­se, na apuração da contribuição no regime não­cumulativo, o desconto de créditos calculados sobre as despesas financeiras, somente quando decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Simples.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO­ CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
PIS/PASEP. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE CRÉDITOS.ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 2018.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, integram o custo de aquisição de insumos, permitindo seu creditamento.
DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito da(e) PIS/PASEP não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da comercial exportadora. O mesmo tratamento deve ser aplicado sobre os respectivos fretes e demais despesas, somente sendo admitido o creditamento em operações de exportação de produtos próprios.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE.VEDAÇÃO. SÚMULA CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.SERVIÇOS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, integram o custo de aquisição de insumos, permitindo seu creditamento. No entanto, esse crédito somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os insumos adquiridos.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
Os encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado apenas geram direito a crédito se esses bens forem diretamente utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.001116/2006-49
ACÓRDÃO
3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de
interposta pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da
contribuição devida, é de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes
ilícitos, desconsiderando-se os negócios fraudulentos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. DESPESAS FINANCEIRAS.
Até 31 de julho de 2004 admitia-se, na apuração da contribuição no regime
não-cumulativo, o desconto de créditos calculados sobre as despesas
financeiras,
somente
quando
decorrentes
de
empréstimos
e
financiamentos de pessoa jurídica, exceto de optante pelo Simples.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO- CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas
e custos indiretos, embora necessários à realização das atividades da
empresa, não podem ser considerados insumos para fins de apuração dos
créditos no regime da não cumulatividade.
PIS/PASEP.
INSUMOS.
CONCEITOS
PARA
FINS
DE
CRÉDITOS.ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de
reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do
julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos
repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Cosit no 05, de 2018.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.SERVIÇOS DE
CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA.
Fl. 4722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
2
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, integram o
custo de aquisição de insumos, permitindo seu creditamento.
DESPESAS DE FRETES. MERCADORIA ADQUIRIDA COM O FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO. CRÉDITO. VEDAÇÃO LEGAL.
É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de
crédito da(e) PIS/PASEP não cumulativa, calculado sobre os custos de
aquisições de mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação,
por parte da comercial exportadora. O mesmo tratamento deve ser
aplicado sobre os respectivos fretes e demais despesas, somente sendo
admitido o creditamento em operações de exportação de produtos
próprios.
ANÁLISE ADMINISTRATIVA DE CONSTITUCIONALIDADE.VEDAÇÃO. SÚMULA
CARF N. 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.SERVIÇOS DE
CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, integram o
custo de aquisição de insumos, permitindo seu creditamento. No entanto,
esse crédito somente pode ser apropriado na mesma proporção do crédito
previsto para os insumos adquiridos.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E
AMORTIZAÇÃO
Os encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado
apenas geram direito a crédito se esses bens forem diretamente utilizados
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, por maioria de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade, vencida a Conselheira Keli Campos de Lima que a reconhecia e, no mérito,
por voto de qualidade, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito
Fl. 4723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
3
sobre as despesas de comissões e corretagens na aquisição de insumos (por unanimidade),
vencidos os Conselheiros Bruno Minoru Takii e Rachel Freixo Chaves que davam provimento para
reverter as glosas sobre aquisições de café e a Conselheira Keli Campos de Lima que dava
provimento para reverter as glosas sobre aquisições de café e sobre os fretes. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-
015.030, de 25 de fevereiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 11543.000086/2007-
34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que decidiu reconhecer em parte o direito
creditório pleiteado, no valor de R$ 282.448,28. Trata o presente processo de Pedido de
Ressarcimento/Declarações de Compensação (Dcomp), no montante de R$ 616.735,26, de
crédito relativo ao PIS não-cumulativo referente ao período de apuração: 01/07/2004 a
30/09/2004 (3o Trimestre de 2004).
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida,
é de se glosar os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando-
-se os negócios fraudulentos.
REGIME NÃO--CUMULATIVO. DIREITO DE CRÉDITO. DESPESAS FINANCEIRAS.
Até 31 de julho de 2004 admitia--se, na apuração da contribuição no regime
não-cumulativo, o desconto de créditos calculados sobre as despesas
Fl. 4724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
4
financeiras, somente quando decorrentes de empréstimos e financiamentos de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Simples.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO- CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos
indiretos, embora necessários à realização das atividades da empresa, não
podem ser considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime
da não cumulatividade.
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
Os encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado
apenas geram direito a crédito se esses bens forem diretamente utilizados na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.

Cientificada do Acórdão recorrido a recorrente apresentou recurso voluntário onde
repisa os argumentos da Impugnação e aponta a nulidade do acórdão recorrido:
II.2 — DA NULIDADE DA R. DECISÃO RECORRIDA POR INDEVIDA (E CONFESSA)
INOVACÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO
20. A r. decisão recorrida se reveste de nulidade absoluta, uma vez que, para
manter o indeferimento do crédito do PIS não-cumulativo, calculado sobre os
gastos incorridos com aquisições de café e frete, inovou a fundamentação
adotada originalmente pelo despacho decisório da DRF/Vitória, em patente
supressão de instância administrativa.

É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

PRELIMINAR
Fl. 4725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
5
Da nulidade da r. Decisão recorrida por indevida (e confessa) inovacão de
critério jurídico
Alega a recorrente que:
20. A r. decisão recorrida se reveste de nulidade absoluta, uma vez que, para
manter o indeferimento do crédito da COFINS não-cumulativa, calculado sobre os
gastos incorridos com aquisições de café e frete, inovou a fundamentação adotada
originalmente pelo despacho decisório da DRF/Vitória, em patente supressão de
instância administrativa.
(...)
Para efeito de análise optou-se por uma amostragem onde foram analisados
fornecedores que representaram 80% das aquisições de café no ano de 2004,
tendo sido verificadas diversas irregularidades relacionadas à declaração de IRPJ do
período em 14 dos 35 maiores fornecedores. Alguns se encontravam omissos,
outros se enquadram como pessoas jurídicas que se declararam à Receita Federal
do Brasil em situação de inatividade. Outras ainda, quando prestaram tais
informações, o fizeram de maneira irregular, eis que a receita declarada é nula,
portanto totalmente incompatível com o valor das vendas realizadas, isto
considerando apenas as operações mercantis com a ora requerente.
(...)
Como se pode extrair, a situação é paradoxal, haja vista que a Fazenda Nacional é
instada a ressarcir um pretenso direito creditório que, como contrapartida, não
possui o recolhimento dos tributos devidos na etapa imediatamente anterior.
(...)" (destaques da Recorrente)
22. Como se vê, a motivação original da glosa dos créditos calculados sobre as
aquisições de café foi unicamente a de que as pessoas jurídicas fornecedoras
estariam "inativas, omissas ou sem receita declarada" e, ainda, não teriam
efetuado o recolhimento do PIS e da COFINS nas respectivas operações de venda,
o que impediria a tomada do crédito integral pela Recorrente.
23. Por sua vez, no tocante aos gastos incorridos com frete, a motivação original
da glosa dos respectivos créditos foi a de que a Recorrente não teria segregado
contabilmente (a) os valores suportados nas aquisições de insumos e produtos, e
nas operações de venda, dos (b) valores suportados nas transferências entre
unidades e remessas, os quais, no entender da autoridade administrativa, não
estariam sujeitos à apuração de créditos da não-cumulatividade do PIS e da
COFINS.
24. Neste item da apuração, a autoridade administrativa concordou que os gastos
de frete suportados como "custo" na aquisição de insumos e "despesa" por ocasião
da venda conferem direito ao crédito, porém, indeferiu a integralidade do crédito
em razão da ausência de segregação de tais fretes com aqueles relativos a
operações de remessas e transferências. Confira-se o fundamento invocado para
que não restem dúvidas no ponto:
(...)
Fl. 4726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
6
o contribuinte apresenta significativas operações de transferências e remessas, as
quais não encontram previsão legal para efeito dos créditos apurados na
sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS.
(..)
Não é possível afirmar que em todas estas operações exista despesa de frete,
porém, nota-se, que apesar de tão expressivas, não foi possível identificar na
contabilidade apresentada, de forma segregada, as despesas de frete nas remessas
e transferências visto que foram contabilizadas de forma agrupada com as demais
despesas de frete eventualmente realizadas.
(...)
O contribuinte solicitou crédito que não podia quantificar nos prazos estabelecidos
na legislação e que não podia, por conseqüência ser quantificado pelo fisco. Desta
forma, não tendo o contribuinte quantificado as despesas de frete na aquisição e
nas vendas não foi possível o aproveitamento dos créditos. (...)"
26. Diante dos consistentes argumentos de defesa da Recorrente e das provas
robustas apresentadas com a manifestação de inconformidade, na r. decisão
recorrida a 17a Turma da DRJ/RJ1 acabou por reconhecer que a motivação original
da glosa dos créditos calculados sobre os gastos incorridos nas aquisições de café e
frete, tal como posta no despacho decisório, seria improcedente.
Confira-se, a propósito, a "confessa" alteração dos critérios jurídicos nos seguintes
trechos da r. decisão recorrida:
(I) aquisições de café: (I.1) "Entendo não assistir razão à autoridade fiscal da
Unidade a quo neste ponto, pois a legislação pertinente à matéria não autoriza
efetuar a glosa de crédito simplesmente porque não houve pagamento do tributo
no elo anterior da cadeia" (fl.12551); (1.2) "No caso em análise, os registros
contábeis da empresa interessada relativos às aquisições de bens para revenda
estão amparados por notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas domiciliadas no
País. As Notas Fiscais de venda, juntamente com o comprovante do pagamento dos
valores a elas correspondentes comprovam, em princípio, a aquisição das
mercadorias pela empresa interessada, de seus fornecedores, pessoas jurídicas
emitentes das notas fiscais" (fls. 12551); (I.3)
"(...) conforme citado Parecer DRF/VIT/SEORT não se cogitou de inaptidão (.) no
Parecer não há qualquer outra prova nesse sentido — declaração de inaptidão das
empresas fornecedoras das mercadorias adquiridas pelo contribuinte (...)" (fl.
12555); e (I.4) "Caso não tenha havido declaração e/ou pagamento, quando a lei
assim o impõe, as medidas cabíveis devem ser tomadas contra o contribuinte
faltoso" (fl. 12555).
(II) fretes: (II.1) "Com o fito de reverter a glosa perpetrada pelo Despacho
Decisório, a interessada carreou aos autos a relação onde constam Conhecimentos
de Transporte e as Notas Fiscais (fl.508/5894), indicando um valor de frete de R$
9.035.414,32, relativo ao 3° Trimestre de 2004, além de diversas Notas Fiscais de
compras e Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas" (fl. 12565); (II.2)
Fl. 4727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
7
"Em outras palavras, os elementos comprobatórios carreados na presente
manifestação atestam que a contribuinte adquiriu mercadorias com o fim
especifico de exportação e dessa forma, o frete que pretende utilizar

29. Enquanto a motivação original do despacho decisório se baseou exclusivamente
na suposta ausência de recolhimento do PIS e da COFINS pelos fornecedores de
café, e a ausência de prova dos gastos incorridos com frete, a motivação da
r.decisão recorrida (I) para o caso das aquisições de café, enveredou para o árido
campo da fraude, da simulação e do negócio ilícito (sem prova alguma, diga-se); e
(II) para os gastos incorridos com frete, reconheceu a sua existência e
comprovação, valendo-se de outro fundamento (agora de direito), não cogitado
anteriormente, para a manutenção do indeferimento do direito creditório.
(...)
36. Diante do exposto, uma vez que se valeu de critérios jurídicos diferentes e até
conflitantes para manter o indeferimento do direito creditório alusivo aos gastos
incorridos com aquisições de café e frete, deve a r. decisão recorrida ser anulada,
assim como o próprio despacho decisório, se o caso, para que a autoridade
administrativa competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil promova a
análise de todos os argumentos de defesa e documentos juntados aos autos.

Consta do PARECER SEORT/DRFNIT quanto a glosa de créditos de Fretes:
(...)
È entendimento da RFB que a despesa de frete na aquisição, quando suportada
pelo comprador, compõe o custo da aquisição, portanto também dá direito ao
crédito. Ocorre que o contribuinte apresenta significativas operações de
transferências e remessas, as quais não encontram previsão legal para efeito dos
créditos apuradas na sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS.
(...)
Em resposta, em 21/09/2009, o contribuinte informa que não dispõe em sua
contabilidade da informação sobre o frete de forma segregada conforme solicitado,
solicitando prazo adicional de 60 dias para levantamento (fl.245).
Nova prorrogação de prazo não foi aceita visto que o contribuinte já havia tido 31
dias para apresentação da informação. O contribuinte solicitou crédito que não
podia quantificar nos prazos estabelecidos na legislação e que não podia, por
conseqüência ser quantificado pelo fisco. Desta forma, não tendo o contribuinte
quantificado as despesas de frete na aquisição e nas vendas não foi possível o
aproveitamento dos créditos.

Consta do PARECER SEORT/DRFNIT quanto as Aquisições de café de pessoas
jurídicas inativas, omissas ou sem receita declarada:
Como restou demonstrado na hipótese relatada, sabidamente não houve o
respectivo recolhimento tributário de forma tal que não há razoabilidade em se
Fl. 4728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
8
admitir o reconhecimento do direito creditório, sob pena de se patrocinar
verdadeira sangria nas finanças públicas.
O que se presume das análises realizadas, é que se trata, na verdade de
fornecimentos de pessoas físicas que foram travestidos em fornecimentos de
pessoas jurídicas apenas com o intuito de ampliar o valor do crédito da não
cumulatividade das contribuições para o PIS e COFINS, configurando um desvio
danoso dos objetivos da legislação.
Isto posto, foi providenciada a relação nominal dos fornecedores (tabela resumo
supra apresentada) que se encontram nas situações descritas, bem como a
listagem das notas fiscais das aquisições não aproveitadas para o crédito integral,
às fls.256/257, e foi promovida a glosa pertinente, conforme tabela 5 fl..255, na
qual foi excluído o valor equivalente aos créditos integrais da não cumulatividade e
por outro lado tais fornecimentos foram contemplados com o crédito presumido,
relativo à pessoa física (sobre o qual não há incidência da contribuição). Tanto a
exclusão das aquisições de pessoas jurídicas como a adição dos respectivos créditos
presumidos foi registrada no demonstrativo de apuração dos créditos a descontar.
A partir de agosto/04, pelos comandos da IN SRF n°660/2006 que retroagiu, o
crédito presumido não pode ser objeto de ressarcimento/compensação com outros
tributos.
Desta forma, a partir de agosto/04 no demonstrativo de apuração o crédito
presumido foi segregado.

A decisão recorrida manifestou-se quanto as aquisições de café:
No quadro legal de regime não-cumulativo, que então se instituía, passou a ser
tributariamente interessante adquirir bens e serviços de pessoa jurídica, e não
diretamente de pessoa física/produtor rural. Assim, optar por uma pessoa jurídica,
no caso atacadista de café, em detrimento de uma produtor rural - pessoa física,
pode situar-se no domínio do assim chamado planejamento tributário do
adquirente. Embora, claro, a introdução de um elo a mais na cadeia produtiva
eleve os custos desse adquirente, pois aquele atacadista intermediário, além de
seus custos operacionais normais, deverá recolher as contribuições incidentes
sobre as receitas auferidas nas suas alíquotas normais (1,65% e 7,6%), podendo se
creditar no percentual de apenas 35% do crédito, calculado com as mesmas
alíquotas.
Evidencia-se, então, que a aquisição da mercadoria da Pessoa Jurídica, ao invés da
aquisição direta do produtor rural, embora, resulte para o adquirente creditamento
integral, o seu custo de aquisição necessariamente será maior. De qualquer forma,
a escolha por uma forma, ou outra, poderá fazer parte de um planejamento
tributário, sem qualquer óbice legal.
Situação bem diferente é aquela em que a pessoa jurídica atacadista introduz-se
nesta cadeia sob os auspícios do adquirente, sob uma aparência de regularidade
formal, apenas para gerar crédito para o comprador, porque, neste caso, o
procedimento só gera uma vantagem global apreciável, para ambos, se este
atacadista não cumprir com ônus tributário que lhe será próprio. Tal situação nada
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
9
tem de planejamento tributário, tratando-se de pura fraude fiscal. As provas dos
autos militam a favor de que esta situação tenha de fato ocorrido.
Deve-se notar, em primeiro lugar, que as pessoas jurídicas atacadistas,
fornecedoras da contribuinte inconformada, constituídas, como visto, quase todas
já em pleno regime da não cumulatividade, estiveram, quase sempre, em situação
irregular no período em que foram fiscalizadas, seja por omissão em relação as
suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos. O quadro
abaixo, conforme dados extraídos dos sistemas informatizados da RFB, resume tais
informações, numa pequena amostragem relativa a alguns dos fornecedores da
contribuinte:
(...)
No conjunto, as empresas deste quadro, somadas às demais empresas
fornecedoras da contribuinte, movimentaram em venda para a autuada valores de
alta monta, na casa dos milhões de reais, mas nada declararam ou recolheram de
PIS/Cofins no período. A este quadro de incompatibilidade entre volume financeiro
movimentado e total de tributos recolhidos, acrescentado de situação de omissão
e inatividade declarada – inapta, baixada ou suspensa -, se junta mais um fato,
constatado em diligências nas empresas, nenhuma das empresas diligenciadas
possui patrimônio ou capacidade operacional, nenhum funcionário contratado,
nenhuma estrutura logística, ao invés disso contrata serviços de moto boy para
entregar documentos.
Os indícios militam a favor da tese de que as autodenominadas “atacadistas” são
empresas de fachadas, que se prestaram a uma simulação/dissimulação de uma
operação de compra e venda de café, pois financeiramente movimentavam
grandes somas, mas não tinham como operar com as mercadorias, além de uma
existência fantasmagórica, do ponto de vista da tributação, descumprindo
obrigações acessórias e também a principal.

Como visto acima desde a decisão da Unidade de orígem que estão sendo
manejado os mesmos fundamentos.
No que respeita aos fretes glosados a recorrente não logrou comprovar o direito
ao crédito sobre fretes glosados.
A DRJ ao apreciar os documentos apresentados na manifestação de
inconformidade, verificou que estes não amparam o crédito, porque encontram
vedação legal.
Então a fundamentação de carência probatória alterou-se para ausência de
permissão legal.
Se isso ocasionasse, nulidade por alteração de fundamento, a DRJ não poderia
nem mesmo apreciar os documentos, bastando sua apresentação, mesmo com
expressa vedação legal a tomada desse crédito, para que fosse reformada a
decisão.
Fl. 4730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
10
Fosse aceito esse entendimento postulado pela recorrente nenhuma empresa
apresentaria mais os documentos na fase fiscalizatória, postergando a
apresentação sempre à manifestação de inconformidade, onde já não poderia ser
analisada qualquer matéria em relação aos documentos apresentados que não a
sua simples apresentação.
Entendo que se o documento só foi apresentado na manifestação de
inconformidade, o julgador de piso pode e deve analisá-lo quanto ao
cumprimento da legislação que rege a matéria.
Quanto as aquisições de café a decisão recorrida apenas reforçou o que a decisão
da unidade de origem já havia constatado quanto a simulação de aquisições de
pessoa física travestidas de pessoa jurídica atacadista conforme consta do Parecer
que culminou na decisão da Unidade de origem:
O que se presume das análises realizadas, é que se trata, na verdade de
fornecimentos de pessoas físicas que foram travestidos em fornecimentos de
pessoas jurídicas apenas com o intuito de ampliar o valor do crédito da não
cumulatividade das contribuições para o PIS e COFINS, configurando um desvio
danoso dos objetivos da legislação.

Por todo o exposto entendo que não há que se falar em nulidade por inovação de
fundamentos
Ademais em sendo respeitadas as determinações constantes do art. 142 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), no âmbito do
processo administrativo fiscal não há que se falar em nulidade caso não se
encontrem presentes as circunstâncias previstas pelo art. 59 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio."

No presente caso a decisão foi exarada por autoridade competente, não se
vislumbra cerceamento de direito de defesa e inovação do critério jurídico.
Aprecio,
Rejeito a preliminar de nulidade.

Fl. 4731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
11
MÉRITO
Do Direito Ao Crédito Integral Do Pis E Da Cofins Sobre As Aquisições De Café
Alega a recorrente que:
45. Por essas razões, qualquer interpretação conferida aos dispositivos das Leis n's
10.637/2002 e 10.833/2003, que implicar desconsideração ou mitigação do
princípio constitucional da não-cumulatividade, previsto de forma ampla e irrestrita
no §12 do artigo 195 da Constituição Federal para os setores da economia sujeitos
a tal sistemática de apuração do PIS e da COFINS, não poderá prevalecer.
(...)
51. Com efeito, os créditos permitidos na sistemática não-cumulativa do PIS e da
COFINS devem refletir todos os gastos que colaboram direta ou indiretamente na
atividade empresarial geradora das receitas.
55. Realmente, o conceito de "insumo" para efeito de apuração de créditos do PIS
e da COFINS não-cumulativos deve ser construído a partir da relação existente
entre gastos incorridos e atividade empresarial geradora das receitas, não se
limitando a apuração dos créditos, portanto, às aquisições de matérias-primas,
produtos intermediários e materiais de embalagem.
(...)
66. Diante do exposto, não pode prosperar a glosa de créditos calculados sobre
gastos imprescindíveis para o desenvolvimento da atividade empresarial da
Recorrente e o auferimento de "receita", como é exatamente o caso das aquisições
de café, do frete, das comissões, da corretagem, da assessoria técnica comercial,
do condomínio, das despesas financeiras, amortização do diferido e encargos de
depreciação.
(...)
67. Inicialmente, é importante destacar que: (I) o crédito foi apurado sobre as
aquisições de café realizadas no 3o trimestre de 2004; (II) o crédito foi pleiteado em
16/02/2006 (data da formalização do pedido de ressarcimento); e (III) o despacho
decisório da DRF/Vitória foi proferido em 29/09/2009.
68. O pedido de ressarcimento ficou "parado" na DRF/Vitória por mais de 3 (três)
anos sem qualquer pronunciamento da autoridade administrativa, inclusive — é
bom que se registre — no período em que já havia sido deflagrada a Operação
"Tempo de Colheita" (Operação conjunta do Ministério Público, da Polícia Federal e
da Receita Federal), para investigar suposto "esquema fraudulento" de "compra e
venda de notas fiscais", que teria o único propósito de viabilizar o creditamento
integral do PIS e da COFINS nas aquisições de café.
(...)
69. Assim, no momento da prolação do despacho decisório, em 29/09/2009, a
DRF/Vitória tinha amplo conhecimento dos fatos investigados pela Operação
"Tempo de Colheita" (até porque, aliás, também estava, como se diz, na "linha de
frente") e, certamente sabedoura da ausência de participação da Recorrente e dos
seus representantes no suposto "esquema fraudulento" de "compra e venda de
Fl. 4732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
12
notas fiscais", não qualificou as aquisições de café da Recorrente como
fraudulentas ou simuladas.
70. Como já salientado, a DRF/Vitória glosou o crédito integral do PIS (1,65%) e da
COFINS (7,6%) sobre as aquisições de café unicamente porque os fornecedores
pessoas jurídicas supostamente estariam "inaptos, omissos ou sem receita
declarada" perante a Receita Federal do Brasil e, ainda, não teriam promovido o
recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre as suas receitas (o que, aliás,
também não ficou comprovado nos autos).
71. E a partir da ilação de que os fornecedores de café não teriam promovido o
recolhimento do PIS e da COFINS incidentes sobre as suas receitas, no despacho
decisório a DRF/Vitória (também sem provas robustas) simplesmente presumiu
que as aquisições de café teriam sido realizadas de pessoas físicas, não havendo
acusação de fraude, simulação ou negócio ilícito.
72. Nesse passo, e se limitando à motivação da glosa, comprovou cabalmente a
Recorrente na manifestação de inconformidade que, nos termos das Leis n's
10.637/2002 e 10.833/2003, as supostas irregularidades cadastrais e fiscais, as
omissões de receitas e o suposto não recolhimento do PIS e da COFINS pelas
pessoas jurídicas fornecedoras de café não afastam o seu direito ao crédito integral
da não-cumulatividade, tal como, aliás, consta da própria r. decisão recorrida.
(...)
79. De toda forma, o que precisa ficar claro é que nos depoimentos transcritos no
relatório fiscal de diligência (e reproduzidos na r. decisão recorrida) e nos
documentos que o instruíram não foi sequer mencionada a suposta participação da
Recorrente e de seus representantes nos fatos investigados com profundidade
pelas Operações "Tempo de Colheita" e "Broca", e que serviram de fundamento
para o oferecimento da denúncia que deu origem à Ação Penal n°
2008.50.05.000538-3. E esse dado, relevantíssimo, foi solenemente ignorado pela
r. decisão recorrida!
(...)
91. Portanto, é inverídica e desprovida de provas a afirmação (absolutamente
abstrata e genérica — e mesmo temerária) constante da r. decisão recorrida de
que a "fraude ocorria também nas operações de compra pela Coimex" (fl. 12564),
pois, além da ausência de individualização e especificação de qualquer conduta
delitiva eventualmente praticada, os representantes da Coimex não foram
denunciados nos autos da Ação Penal n° 2008.50.05.000538-3.
(...)
103. Ocorre, porém, que, as verificações realizadas in loco nos anos de 2010 e 2012
não podem servir de prova e de elemento seguro para subsidiar a conclusão de que
no ano de 2004 (período analisado nos presentes autos) as pessoas jurídicas
fornecedoras de café supostamente não possuíam capacidade operacional para o
exercício da atividade de atacadista (compra e revenda do café) e, também, de que
já estariam a participar dos fatos investigados nas Operações "Tempo de Colheita"
e "Broca", iniciadas em 10/2007 e em 06/2010, respectivamente.
(...)
Fl. 4733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
13
107. Assim, frise-se: os fatos investigados pelas Operações "Tempo de Colheita" e
"Broca" não foram imputados de forma individualizada e específica à Recorrente e
aos seus representantes, não existindo indício nem acusação formal nesse sentido,
logo, são absolutamente irrelevantes para o desfecho da lide em discussão nos
presentes autos e, desse modo, não servem de argumento para eventualmente
contaminar as aquisições de café efetivamente realizadas pela Recorrente e
comprovadas pelos documentos juntados aos autos.
(...)
111. Como demonstrado na manifestação de inconformidade e reiterado na
petição protocolizada em 02/09/2013, o despacho decisório não questionou a
existência e a efetividade das aquisições de café, o que, aliás, restou inclusive
confirmado pelo acervo probatório juntado aos autos (por exemplo, notas fiscais
emitidas pelas pessoas jurídicas fornecedoras de café, notas fiscais de remessa do
café para armazéns gerais, comprovantes de pagamentos e declarações de
armazéns gerais).
(...)
113. Portanto, comprovada a existência e a efetividade das aquisições de café de
pessoas jurídicas, ainda que eventualmente pudessem ser consideradas inidôneas
(o que, aliás, também não foi evidenciado pela DRF/Vitória no despacho decisório,
como consignado na r. decisão recorrida, fl. 12555), é absolutamente legítimo o
direito da Recorrente ao crédito integral do PIS (1,65%) e da COFINS (7,6%) não-
cumulativos, inclusive por força do disposto no parágrafo único do artigo 82 da Lei
n° 9.430/96. Confira-se:
"Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na
legislaçà o, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados, o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro Geral de
Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem
a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos
e mercadorias ou utilização dos serviços." (destaques da Recorrente)
114. Nesse cenário, a eventual existência de um suposto "esquema fraudulento",
evidentemente, não pode prejudicar o adquirente de boa-fé, que pagou pela
aquisição do café e teve a operação regularmente acobertada por documento
fiscal emitido por pessoa jurídica, e, ainda, não foi mencionado como participante
nos fatos investigados pelas Operações "Tempo de Colheita" e "Broca", como é
exatamente o caso da Requerente.

A decisão recorrida assim se posicionou:
Quanto ao mérito da questão, a manifestação da interessada pode ser sintetizada
nas seguintes alegações básicas: (1) todas as empresas citadas como fictícias
possuíam CNPJ válidos no momento da aquisição do café; (2) fora verificada a
regularidade dessas empresas no CNPJ e no SINTEGRA, e nenhuma tinha sido
Fl. 4734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
14
declarada inapta; (3) as mercadorias adquiridas entraram no estoque da recorrente
e foram pagas diretamente aos emitentes das notas fiscais.
O primeiro ponto a ser ressaltado, quanto a auditoria-fiscal levada a cabo pelas
autoridades da Receita Federal, é que este procedimento se insere no bojo da
operação fiscal Tempo de Colheita, que teve por motivação, conforme afirmam os
agentes do Fisco, a discrepância vultosa entre valores financeiramente
movimentados e valores declarados, no período 2003/2006, por empresas
atacadistas de café em grão.
No referido parecer consta que a utilização de empresas laranjas como
intermediárias fictícias na compra de café de produtores para obtenção e
apropriação dos créditos do PIS/COFINS foi descortinado nas investigações da
DRF/Vitória/ES (“Operação Tempo de Colheita”), iniciadas em 10/2007, e que
resultaram posteriormente na Operação “Broca”, deflagrada em 01/06/2010, fruto
da parceria entre o Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal.
No início, as investigações restringiram-se ao estado do Espírito Santo, onde estão
localizadas importantes exportadoras de café do país. E, após a Operação “Broca”,
foram realizadas diligências no Sul da Bahia (café conilon) e Região da Zona Mata
Mineira e Sul de Minas Gerais (café arábica). O cenário era comum em todas essas
grandes localidades produtoras de café.
Segundo informa a autoridade fiscal, nas investigações da Receita Federal no curso
da aludida operação, foram apreendidos documentos e prestados diversos
depoimentos de agentes da cadeia de comercialização do café
(produtor/maquinista, corretor e representantes das fictas intermediárias), onde se
delinearam o tipo de operações fraudulentas na compra de café.
Desse conjunto de dez empresas, apenas uma foi constituída antes de 2002.De
2002 em diante verifica-se uma explosão na formação de empresas atacadistas de
café, refletida nesta pequena amostragem. Coincidência, ou não, trata-se
justamente do início do período da profunda reforma que sofreu a legislação
regente das contribuições do PIS e da Cofins, que passou, de modo geral, do regime
cumulativo para o regime não-cumulativo.
Ocorre que no regime não-cumulativo, as empresas adquirentes de mercadorias
passaram a gozar do direito de crédito sobre o valor das compras, utilizando-se da
mesma alíquota válida para o cálculo das próprias contribuições.
No caso aqui tratado, uma particularidade deve ser mencionada: Se a empresa
adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural – pessoa física –
o valor de seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos certos requisitos)
daquele referente a mesma compra de um atacadista/pessoa jurídica, regra que
passou a valer após 01/02/2004, conforme excertos legais abaixo transcritos. Antes
desta data o direito creditório reduzia-se a zero, não existia:
(...)
Antes da publicação do diploma acima citado prevalecia regra geral que vedava o
creditamento resultante de compras de pessoa física, na forma do §3o do art. 3o
das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003:
Fl. 4735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
15
(...)
Situação bem diferente é aquela em que a pessoa jurídica atacadista introduz-se
nesta cadeia sob os auspícios do adquirente, sob uma aparência de regularidade
formal, apenas para gerar crédito para o comprador, porque, neste caso, o
procedimento só gera uma vantagem global apreciável, para ambos, se este
atacadista não cumprir com ônus tributário que lhe será próprio. Tal situação nada
tem de planejamento tributário, tratando-se de pura fraude fiscal. As provas dos
autos militam a favor de que esta situação tenha de fato ocorrido.
Deve-se notar, em primeiro lugar, que as pessoas jurídicas atacadistas,
fornecedoras da contribuinte inconformada, constituídas, como visto, quase todas
já em pleno regime da não cumulatividade, estiveram, quase sempre, em situação
irregular no período em que foram fiscalizadas, seja por omissão em relação as
suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos. O quadro
abaixo, conforme dados extraídos dos sistemas informatizados da RFB, resume tais
informações, numa pequena amostragem relativa a alguns dos fornecedores da
contribuinte:
(...)
No conjunto, as empresas deste quadro, somadas às demais empresas
fornecedoras da contribuinte, movimentaram em venda para a autuada valores de
alta monta, na casa dos milhões de reais, mas nada declararam ou recolheram de
PIS/Cofins no período. A este quadro de incompatibilidade entre volume financeiro
movimentado e total de tributos recolhidos, acrescentado de situação de omissão
e inatividade declarada – inapta, baixada ou suspensa -, se junta mais um fato,
constatado em diligências nas empresas, nenhuma das empresas diligenciadas
possui patrimônio ou capacidade operacional, nenhum funcionário contratado,
nenhuma estrutura logística, ao invés disso contrata serviços de moto boy para
entregar documentos.
Os indícios militam a favor da tese de que as autodenominadas “atacadistas” são
empresas de fachadas, que se prestaram a uma simulação/dissimulação de uma
operação de compra e venda de café, pois financeiramente movimentavam
grandes somas, mas não tinham como operar com as mercadorias, além de uma
existência fantasmagórica, do ponto de vista da tributação, descumprindo
obrigações acessórias e também a principal.
Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência de uma
estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café. Ofende, portanto, a
qualquer limite de razoabilidade a inexistência de depósitos, funcionários e
logística, encontrando, ao invés disso, escritórios estabelecidos em pequenas salas
comerciais de acomodações acanhadas.
Há no Parecer diversos exemplos, com fotografias de estabelecimentos de diversos
fornecedores da empresa manifestante.
Tudo indica até aqui que as autodenominadas “atacadistas” são empresas de
fachadas, que se prestaram a uma simulação/dissimulação de uma operação de
compra e venda de café, pois financeiramente movimentavam grandes somas, mas
não tinham como operar com as mercadorias.(...)
Fl. 4736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
16
A Manifestante alega que se o esquema ocorreu, não foi com sua conivência,
dando a entender que nada tem a ver com qualquer fraude ou prejuízo que as
atacadistas, seus fornecedores, tenham perpetrado contra o Erário. Não é bem
assim, como se verá na seqüência.
Antônio Gava, inicialmente sócio e depois administrador da Colúmbia, corrobora a
tese da auditoria de modo expresso, e, sem peias ou meias palavras, esclarece o
modus operandi das empresas envolvidas:
Que a Colúmbia funciona como recebedora da nota fiscal do produtor e emissora
da nota fiscal de saída, que vai para o real proprietário do café, ou melhor, o
verdadeiro comprador de café; O real comprador de café adquire o produto do
produtor rural por intermédio de corretores de café; Que os compradores de café
efetuam depósitos nas contas correntes da Colúmbia, e esta efetiva o pagamento
aos produtores rurais.
(...)
O citado depoimento estabelece os seguintes pontos cruciais. Afirma que a
empresa V Munaldi – ME nunca foi atacadista, nem mesmo sequer atuou no
seguimento de compra e venda de café, pois, a empresa foi criada unicamente para
fornecer notas fiscais para os verdadeiros compradores de café, que adquiriam a
mercadoria diretamente dos produtores rurais.
Neste sentido, ao receber a nota fiscal do produtor rural por intermédio de
office-boy do verdadeiro comprador, emitia Nota Fiscal de Entrada, e, na mesma
data, emitia nota fiscal de saída para o verdadeiro comprador. Afirma ainda Altair
que a operação real de compra e venda se dava diretamente entre o comprador
final e o produtor rural, funcionando a sua empresa como repassadora de recursos
financeiros dos compradores para os produtores rurais. Nesta linha, afirma que
nunca teve qualquer contato com os produtores rurais, no que tange às operações
descritas nas notas.
Consta ainda a informação dos depoentes de que no início, em 2003, as
exportadoras sinalizaram e algumas chegaram a indicar as pseudo-empresas para
guias suas compras de café, conforme abaixo transcrito:
(...)
A alegação da contribuinte de que não é possível concluir que teve conhecimento
da prática ilícita de fornecedores, e que agira de boa-fé, sempre consultando o
SINTEGRA e o banco de dados da Receita Federal, a fim de comprovar a
regularidade de seus fornecedores não prevalece porquanto a caracterização
daqueles fornecedores como empresa atacadista sem capacidade operacional, com
existência fantasmagórica do ponto vista fiscal, mas com movimento apreciável de
recursos restou incontroverso. Além disso, encontram-se bem definidas como
empresas criadas com o propósito de vender nota fiscal, não com o propósito de
comercializar café, logo, não seria crível – contrariando o que afirmam seus
próprios sócios e administradores – que teria vendido café somente para a Coimex.
Cabe ainda citar que as confirmações de negócio, anexas ao Parecer, onde se
constata a substituição dos reais vendedores de café (produtor rural – pessoa
física) por empresa pseudoatacadista ilustram tudo o que foi constatado durante as
Fl. 4737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
17
operações Colheita e Broca e corroboram que a fraude ocorria também nas
operações de compra pela Coimex.
Ainda em prosseguimento, o interessado também alega ser inaceitável, que lhe
sejam impostas glosas de seus créditos de PIS e Cofins não-cumulativos, advindos
de operações nas quais houve a entrega das mercadorias e o pagamento do preço
acordado.
Ora, a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à
efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à
interposição fraudulenta de “empresas de fachada”, como se o produto estivesse
sendo adquirido destas, o que, exsurge dos autos, comprovadamente não ocorreu.
Tanto que na apuração promovida, a fiscalização levou em consideração o direito
ao crédito presumido sobre as mesmas aquisições, todavia, assim considerando
que as compras foram efetivadas junto a produtores rurais, pessoas físicas, e não
junto a pessoas jurídicas, o que daria ao contribuinte interessado crédito integral
sobre suas aquisições de café.
Por todo o exposto, confirma-se que a infração tributária cometida, independente
da repercussão penal dos mesmos atos, consistiu basicamente em se apropriar de
créditos fiscais indevidamente, pois já se explicou, neste voto, que a compra
diretamente de pessoa física do café dá ao comprador um direito de crédito
presumido, correspondente a 35% do crédito quando o negócio é realizado com
pessoa jurídica.
Portanto, a fiscalização operou corretamente quando promoveu a glosa dos
créditos integrais indevidamente apropriados pelo interessado.

Entendo acertada a decisão recorrida pelo que adoto seus fundamentos como
razão de decidir.
Aprecio,
Não assiste razão à recorrente.

Do Direito Ao Crédito De Cofins Sobre Todos Os Gastos Incorridos Com Frete
Alega a recorrente que:
131. Como amplamente demonstrado nos autos (e não questionado pela r. decisão
recorrida), todos os gastos incorridos com "fretes" (seja como "custo" das
mercadorias adquiridas para revenda, seja como "despesa" nas vendas das
mercadorias) são imprescindíveis para o transporte dos produtos comercializados
pela Recorrente, representando, portanto, essencial "insumo" vinculado ao próprio
desempenho da atividade empresarial geradora da receita, aplicando-se este
entendimento, evidentemente, também aos fretes denominados pelo despacho
decisório como "fretes nas operações de remessas e transferências".
132. Muito embora essa específica discussão (inaugurada pelo despacho decisório)
tenha sido superada pela r. decisão recorrida, cabe registrar, por completude da
defesa, que as Leis n's 10.637/2002 e 10.833/2003 não vedam a apuração de
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
18
créditos da COFINS não-cumulativa nas operações de remessas e transferências,
quando o frete é suportado pelo contribuinte.
(...)
140. Os gastos incorridos com fretes, invariavelmente, se referem aos serviços de
transportes contratados, por conta e ordem da Recorrente, para levar os produtos
do local onde estão os seus fornecedores diretamente para os portos por onde
serão exportados (exportação indireta).
141. Essas operações realizadas por conta e ordem da Recorrente não se referem a
meras transferências ou remessas de mercadorias, mas, efetivamente, a operações
de venda.
142. É dizer, mesmo nessas situações de exportações indiretas, os serviços de
transportes contratados estão diretamente vinculados às operações de venda e são
suportados pela Recorrente justamente para aproximar a mercadoria do
consumidor, na maioria das vezes, localizado no exterior.
143. Portanto, não há como negar que o frete pago pela Recorrente nas operações
de remessas e transferências está vinculado ao desempenho da atividade
empresarial geradora de receita, sendo legítimo o direito ao aproveitamento dos
créditos do PIS não-cumulativo.
144. Demonstrada a imprescindibilidade dos gastos incorridos com frete nas
vendas dos seus produtos e, portanto, para o desenvolvimento da atividade
empresarial geradora de receitas, somente por este argumento autônomo e
suficiente, construído a partir das regras próprias da não-cumulatividade das
contribuições sociais, a Recorrente já teria direito aos créditos da COFINS
pleiteados nos presentes autos, nos termos do inciso II e do inciso IX do artigo 3° da
Lei n° 10.833/2003.
145. Diante do exposto, e considerando-se as regras próprias que estabelecem os
contornos e o alcance da não-cumulatividade das contribuições sociais, resta
evidenciado o direito da Recorrente de apurar créditos da COFINS não-cumulativa
sobre os gastos incorridos com fretes, nos termos do inciso II e do inciso IX do
artigo 3° da Lei n° 10.833/2003, imprescindíveis para o regular desenvolvimento da
atividade empresarial geradora de receitas.
(...)
146. Na r. decisão recorrida, embora tenha sido reconhecida a comprovação dos
gastos incorridos com frete, foi mantida a glosa dos créditos, ao (novo) argumento
de que a Recorrente teria atuado como empresa comercial exportadora e, nessa
hipótese, a legislação vedaria a apuração de todo e qualquer crédito da não-
cumulatividade.
147. O raciocínio da 17a Turma da DRJ/RJ1 repousou, basicamente, sobre duas
premissas totalmente equivocadas: (1a) a de que a operação de frete também não
estaria sujeita ao pagamento da COFINS; e (2a) a de que o §4o do artigo 6° da Lei n°
10.833/2003 teria vedado todo e qualquer crédito à empresa comercial
exportadora.
148. Contudo, tal raciocínio da 17aTurma da DRJ/RJ 1 não encontra fundamento na
legislação ordinária de regência e, ainda, contraria a sistemática não-cumulativa de
Fl. 4739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
19
apuração e recolhimento da COFINS, pois: (I) somente a receita da venda da
mercadoria com fim específico de exportação não está sujeita ao pagamento da
COFINS; e (II) o creditamento está vedado apenas em relação à mercadoria
adquirida com fim específico de exportação.
(...)
151. Portanto, é inquestionável que o inciso III do artigo 6° da Lei n° 10.833/2003
determinou o não pagamento da COFINS apenas sobre as receitas decorrentes das
operações de vendas para empresa comercial exportadora com o fim específico de
exportação e tão-somente ao vendedor das referidas mercadorias, não se
aplicando o regime jurídico do não pagamento da COFINS para o prestador do
serviço de transporte da mercadoria, cuja receita de frete é normalmente tributada
no mercado interno.
(...)
191. Considerando-se que a prestação do serviço de frete foi normalmente
tributada pela COFINS, o não reconhecimento do direito de crédito da Recorrente
impactará, negativamente, na formação do preço do produto revendido,
majorando-o em função do repasse do valor da respectiva contribuição social,
configurando-se, assim, o indesejado "efeito cascata", justamente o que o
legislador pretendeu afastar com a instituição da não-cumulatividade.

A decisão recorrida assim tratou este ponto da glosa dos fretes:
No despacho decisório, a autoridade administrativa não considerou o valor do
crédito proveniente da despesa com frete pleiteado pela interessada pois não foi
demonstrado de forma efetiva e segregada as importâncias que compõem o custo
das mercadorias (frete na compra quando pago pelo adquirente), frete proveniente
de transferência entre os estabelecimentos da pessoa jurídica e os fretes na venda,
quando o ônus é assumido pelo vendedor.
Em relação ao caso em exame, os arts. 3o e 15 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, ao dispor sobre a não-cumulatividade na cobrança da contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), bem como da contribuição para o
PIS/Pasep, assim prevêem:
(...)
Com o fito de reverter a glosa perpetrada pelo Despacho Decisório, a interessada
carreou aos autos a relação onde constam Conhecimentos de Transporte e as
Notas Fiscais( fl.508/594), indicando um valor de frete de R$ 9.035.414,32, indicado
como Total dos Conhecimentos, relativo ao 3o Trimestre de 2004, além de diversas
Notas Fiscais de compras e Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.
Já mencionado anteriormente, o direito ao crédito proveniente às despesas de
frete com aquisição de insumos, quando assumidos pelo comprador, integra a base
de cálculo das referidas mercadorias e dela é parte integrante.
Assim, por ser ponto elementar ao deslinde da presente manifestação de
inconformidade é fundamental a análise das provas carreadas aos autos, no caso,
as Notas Fiscais de Compras e os Conhecimentos de Transporte.
Fl. 4740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
20
As Notas Fiscais trazidas pelo contribuinte dizem respeito a aquisição de Álcool
Hidrat. Carburante, Álcool Etílico Anidro e Álcool Etílico Hidratado, com Natureza
da Operação, CFOP 5501 – “Remessa de Produção do Estabelecimento, com fim
Específico de Exportação”, com frete por conta do destinatário(comprador), com
suspensão do IPI e sem incidência do ICMS, sendo consignado no campo
informações complementares Produto Destinado a Exportação e Venda a Empresa
Comercial Exportadora, com entrega em Armazém Geral no Porto de Santos.
Quanto aos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Carga o contribuinte
consta como destinatário das mercadorias e diversos consignatários localizados em
Armazéns Gerais Aduaneiros na cidade de Santos-SP, onde também consta como
local de entrega, além da interessada – tomadora dos serviços, ser relacionada no
campo de observações como substituta tributária do ICMS. Ou seja, as mercadorias
não foram entregues em estabelecimentos da contribuinte.
Em outras palavras, os elementos comprobatórios carreados na presente
manifestação atestam que a contribuinte adquiriu mercadorias com o fim
específico de exportação e dessa forma, o frete que pretende utilizar como crédito
no presente Pedido de Ressarcimento vinculado a Declarações de Compensação
está atrelado a mercadorias adquiridas com benefício fiscal que não possibilita o
referido creditamento, como trata a legislação pertinente a não-cumulatividade, o
que se verá a seguir.
Por conta da redação conferida pela Lei n.o 10.865/2004 ao art. 15 e seu inciso III
da Lei n.o 10.833/2003, foi expressamente vedado, em relação às empresas
comerciais exportadoras que tenham adquirido mercadorias com o fim específico
de exportação, o direito de apurar créditos de PIS e COFINS vinculados à receita de
exportação originados de outras operações; é dizer, o inciso III do art. 15,
combinado com o § 4o do art. 6o, ambos da Lei n.o 10.833/2003 (transcritos
abaixo), ampliaram a vedação imposta pelo regime da não-cumulatividade do PIS,
desde a vigência da Lei n.o 10.637/2002, impedindo, em relação às empresas
comerciais exportadoras, não apenas a apuração de créditos de PIS e COFINS em
relação à aquisição de mercadorias com o fim específico de exportação, mas,
inclusive, impedindo a apuração de créditos das contribuições em relação a custos,
despesas e outros encargos vinculados à receita de exportação. Eis os dispositivos
legais a que se fez referência:
Art. 6o A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I ­ exportação de mercadorias para o exterior; II ­ prestação de serviços para pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente
ingresso de divisas;(Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
III - vendas a empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação.
§ 1 o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o , para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
Fl. 4741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
21
§ 2 o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3 o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação
a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o .
§ 4 o O direito de utilizar o crédito de acordo com o § 1o não beneficia a empresa
comercial exportadora que tenha adquirido mercadorias com o fim previsto no
inciso III do caput, ficando vedada, nesta hipótese, a apuração de créditos
vinculados à receita de exportação.
[...]
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, 30 de dezembro de 2002, o disposto(redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
[...]
III ­ nos §§ 3o e 4o do art. 6o desta Lei; (incluído pela Lei no 10.865, de 2004).
(...)
É clara e evidente a vedação à utilização de créditos vinculados à Receita de
Exportação no caso da impugnante (comercial exportadora), prevista no § 4o
acima. No caso vertente, os produtos relacionados nas Notas Fiscais de compra não
sofreram a incidência da COFINS pois foram destinados exclusivamente a
exportação.
Com efeito, não há que se falar em crédito de frete na compra das presentes
mercadorias, pois como sobejamente demonstrado acima, em tal condição, o
crédito é agregado ao valor da mercadoria/insumo. Se não há crédito em relação a
tal mercadoria/ insumo, obviamente, não existe o correspondente crédito do frete
na compra, uma vez que se trata de operação sem incidência da contribuição em
comento.
Frise-se, por oportuno, que tal entendimento foi firmado igualmente em Solução
de Consulta da lavra das Superintendências da Receita Federal do Brasil nas 8a e
10a Região Fiscal, como abaixo transcrito
“Solução de Consulta no 573/8aRF/DISIT, 28/12/2007
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
CRÉDITO. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. São requisitos básicos para a
caracterização de empresa comercial exportadora apenas o fim comercial de suas
atividades e a realização de operações de exportação, em especial de produtos
recebidos com destino ao comércio exterior. Sujeita-se unicamente ao registro
junto à RFB, indispensável para operação do sistema Siscomex, e à inscrição no
Registro de Exportadores e Importadores (REI) da Secex/MDIC, decorrência
automática da realização de sua primeira exportação.
Empresas comerciais exportadoras se encontram legalmente impedidas de apurar
créditos de contribuição para o PIS/Pasep vinculados à aquisição de mercadorias
Fl. 4742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
22
com o fim específico de exportação, cuja conceituação se encontra no art.45,
parágrafo 1o, do Decreto 4.524, de 17/12/2002, tampouco referentes a quaisquer
encargos e despesas atinentes a tal exportação. Podem apurá-los unicamente em
relação às receitas relativas a suas vendas no mercado interno e a suas exportações
de mercadorias que não tenham sido adquiridas com o fim específico de
exportação. Na determinação do valor de tais créditos, devem ser adotados os
métodos estabelecidos pelo art.3o, parágrafos 7o e 8o, da Lei no10.637, de 2002.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 29/12/2003, art.6o, §4o, art.15, III; Lei
no10.637, de 30/12/2002, art.3o, §§7o e 8o; Decreto 4.524, de 17/12/2002, art.45,
§ 1o.
Solução de Consulta no 49/10aRF/DISIT, 12/04/2007 Assunto: Contribuição para o
PIS/Pasep Ementa: CRÉDITOS. EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA.
É vedado à empresa comercial exportadora aproveitar créditos relativos à
Contribuição para o PIS/Pasep, o que se aplica desde 1o de dezembro de 2002.
Dispositivos Legais: MP no 135, de 2003, arts. 6o, 15 e 68; Lei no 10.637, de 2002,
art. 5o.”
Com efeito, o despacho decisório efetuou a glosa da rubrica frete, indicada no item
1.2 – Ajustes efetuados pela fiscalização – Glosas da Base de Cálculo – fl.210,
devido ao fato do contribuinte não ter apresentado os elementos
comprobatórios respectivos. Na presente manifestação, a documentação carreada
com o fito de infirmar o indeferimento parcial do pleito não possui os atributos
suficientes para tal pois as Notas Fiscais, como sobejamente elencado acima,
tratam de operações onde não recaíram a tributação da contribuição, impedindo o
aproveitamento do crédito respectivo.

Entendo como acertada a decisão recorrida pelo que adoto seus fundamentos
como razão de decidir. Ademais o crédito não ser propriamente vinculado a
“receita de exportação” (visto que a “receita de exportação” se refere à empresa
que vendeu à comercial exportadora, para que não se opere duplicidade de
cômputo), há vedação expressa à utilização de créditos básicos previstos no art.
3o (como se verifica de forma cristalina pela leitura dos §§ 1o e 4 o do art. 6o da
Lei no 10.833/2003), vide acórdão CSRF 9303-012.173.

Aprecio,
Não assiste razão à recorrente

Do Direito Ao Crédito Sobre Os Demais Gastos Incorridos Pela Recorrente
Alega a recorrente neste ponto quanto a procedência de créditos sobre diversos
insumos:
195. A r. decisão recorrida manteve a glosa dos créditos calculados sobre os gastos
incorridos com assessoria técnica e comercial, comissões, corretagens, condomínio,
Fl. 4743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
23
despesas financeiras, amortização do diferido e depreciação, ao argumento de que
não estariam relacionados diretamente ao processo produtivo, adotando,
portanto, o conceito restritivo de insumo previsto na legislação do IPI.
196. Contudo, tal entendimento não pode prevalecer, pois, como amplamente
demonstrado linhas atrás, para efeito de apuração de créditos da COFINS não-
cumulativa devem ser consideradas todos os gastos incorridos pelo contribuinte
para o desenvolvimento da atividade empresarial geradora de receitas, nos termos
dos artigos 1°, 3° e 6° da Lei n° 10.833/2003, e da alínea "b" do inciso I do artigo
195 da Constituição Federal de 1988.
197. No caso, os gastos incorridos com assessoria técnica e comercial, comissões,
corretagens, condomínio, despesas financeiras, amortização do diferido e
depreciação são necessários para a comercialização dos produtos exportados pela
Recorrente e, portanto, para o desenvolvimento de sua própria atividade
empresarial geradora de receita.
198. Esses gastos decorrem de serviços prestados por terceiros e de bens
adquiridos, que são aplicados diretamente na venda dos produtos exportados, cujo
valor da prestação de serviço e da aquisição, inclusive, compõe o custo do produto
exportado, representando, portanto, um ônus assumido pela Recorrente em
decorrência da atividade empresarial geradora da receita.
199. Por essas razões, a Recorrente possui o direito de calcular créditos da COFINS
não-cumulativa sobre os gastos incorridos com assessoria técnica e comercial,
comissões, corretagens, condomínio, despesas financeiras, amortização do diferido
e depreciação, nos termos do inciso II do artigo 3° da Lei n° 10.833/2003, não
procedendo, portanto, as glosas efetuadas pela autoridade administrativa.

Essas demais questões referem-se ao conceito de insumo para fins de apuração
de créditos de PIS/COFINS no regime não cumulativo, conforme estabelecido nas
Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Esse conceito já foi objeto de vários julgados do
CARF/CSRF tendo sido pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR - Tema 779/780),
julgado sob a sistemática de repetição de processos. Além disso, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional no final de setembro de 2018, deve ser observada pela Administração
Pública, conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Por outro lado não se conhece da questão de natureza constitucional como
suscitada no ítem 196 (alínea "b" do inciso I do artigo 195 da Constituição Federal
de 1988) por aplicar-se a Sumula CARF no02.
O acórdão recorrido analisou a questão nos seguintes termos:

Despesas de Corretagem, Assessoria Técnica e Condomínio.
A decisão recorrida assim se pronunciou sobre essas despesas:
No que se refere à glosa dos créditos apurados pelo contribuinte em relação às
despesas com serviço de corretagem de café, representação comercial e
Fl. 4744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
24
comissões, Assessoria Técnica e Despesas de Condomínio, o interessado afirma, em
resumo, que se tratam de despesas essenciais ao comércio atacadista de café, além
do que, diversamente ao postulado pela decisão atacada, revestem-se sim da
condição de insumo.
Em relação à sistemática de incidência não cumulativa da Cofins, a legislação
estabelece quais custos, despesas ou encargos dão direito à apuração de crédito na
aquisição. Esse crédito apurado é descontado do valor dos débitos das
contribuições apurados sobre o faturamento mensalmente. Portanto, para fins de
determinação da base de cálculo dos créditos passíveis de dedução, devem ser
observadas as regras e definições contidas na legislação específica aplicável.
O regime não-cumulativo, para o PIS a partir de 01/12/02, e para a Cofins a partir
de 01/02/04, tem os dispositivos legais abaixo citados:
(...)
Tendo por suporte o art. 66 da Lei no 10.637, de 2002, que dá competência legal à
Secretaria da Receita Federal (SRF) para editar normas necessárias à aplicação
dessa lei, foi exarada a Instrução Normativa (IN) SRF no 247, de 21 de novembro de
2002, que dispõe em seu art. 66 que:
(...)
Fixado o conceito acima, podemos facilmente concluir que a glosa efetuada pela
autoridade fiscal em relação às despesas com corretagem e armazenagem
encontra-se em consonância com a legislação aplicável. Tais valores, embora
representem despesa necessária à empresa, não geram crédito a descontar, uma
vez que se aplicam a etapa anterior ao processo produtivo, não se enquadrando,
portanto na definição legal de insumos passíveis de gerar crédito da Cofins.
Registre-se ainda que como a apropriação desse crédito resulta em redução da
contribuição devida, equivalendo a uma renúncia de receita, deve-se obedecer ao
comando do art. 111 do Código Tributário Nacional (CTN), que obriga à
interpretação literal da legislação que trata dessa matéria, sendo vedada a
extensão da norma a casos nela não previstos.
(...)
Quanto à alegação de que o conceito de insumos dado pela IN-SRF 404/2004, que,
aliás, regula os créditos para a COFINS com idêntico entendimento e
regulamentação que a IN-SRF 247/2002, do PIS, é equivocado e que o legislador
administrativo extrapolou sua função regulamentar, cumpre esclarecer que a
apreciação da questão foge à alçada da autoridade administrativa de julgamento,
que não dispõe de competência legal para examinar hipóteses de violação às
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Estando claramente delimitadas na legislação que rege a matéria as condições a
serem observadas para que bens e – especificamente em relação à glosa analisada
- serviços possam ser considerados aptos a gerar créditos a serem
deduzidos/ressarcidos dos valores apurados mensalmente da Cofins, cabe à
Administração, ao constatar o aproveitamento indevido de créditos não
autorizados por lei, efetuar os ajustes necessários à correta determinação da
contribuição a ser exigida ou do saldo de crédito a ser ressarcido.
Fl. 4745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
25

Quanto a glosa de corretagem cito o voto do i. Conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos – Relator no Acórdão no 9303-012.173 – CSRF / 3a Turma que
tratou da despesa de corretagem com o qual concordo parcialmente exceto que
aplico a ratio decidendi da Súmula CARF 188
A seguir transcrevo excerto do Acórdão no 9303-012.173 – CSRF / 3a Turma:
(i) Do direito de crédito sobre “gastos/despesas com serviços de corretagem”
Informa a Fiscalização no Parecer Fiscal à fl. 151, que, “(...) Na resposta ao TIF n° 3,
às fls.100/101, o contribuinte informa que se trata de serviços de corretagem nas
intermediações de café e de soja e serviços prestados na produção de açúcar e
mescla. A análise realizada no arquivo de notas fiscais de entrada não permitiu
comprovar a existência de qualquer serviço aplicado na produção de açúcar e
mescla, tendo sido verificado que se trata de serviços de corretagem. Estes
serviços por não terem sido aplicados diretamente à produção não dão direito ao
crédito e foram, portanto glosados”. (Grifei)
As fls. 108, a Contribuinte informa em resposta a Intimação que, “(...) Item 1) Os
serviços adquiridos sob os códigos CF0Ps 1999 e 2999 contabilizados na conta
contábil 1161002-Mercadorias em estoque se referem basicamente a serviços
prestados.de corretagem nas intermediações de aquisições de café é de soja e
serviços prestados na produção de açúcar e mescla”. Às fls. 122/123, informa em
resposta ao item 5, do Termo no 1/2009, os valores referentes as contas abaixo
especificadas: 3211012 - Comissões a Corretagens s/ Vendas-PJ e 3211013-
Corretagens s/ Vendas-PJ, que tiveram aproveitamento de crédito.
Pois bem, no tocante aos gastos com as corretagens pagas na compra das
matérias-primas (café e soja), esta 3a Turma da CSRF recentemente apreciou essa
matéria, conforme pode ser verificado no julgamento do PAF no
10930.000026/2005-23, sendo prolatado o Acórdão no 9303-009.340, de
14/08/2019, de minha relatoria, que resultou na seguinte ementa (destaque para
parte que interessa ao caso):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
“(...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS. SERVIÇOS DE
CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA.
Os serviços de corretagem, na aquisição de matéria-prima, integram o custo de
aquisição de insumos, permitindo seu creditamento. Esse crédito somente pode ser
apropriado na mesma proporção do crédito previsto para os insumos adquiridos”.
Naquele voto, ressalto que em momento anterior, no Acórdão no 9303-007291, de
15/08/2018, ao elaborar o voto vencedor, entendi pela possibilidade de os gastos
com corretagem, na atividade de compra de café para comercialização posterior, se
consubstanciarem como insumos, tratei a corretagem como essencial à atividade e,
assim, componente do custo de aquisição dos insumos, tal como ocorre com o
frete sobre a aquisição de insumos.
Fl. 4746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
26
Hoje, com arrimo nas conclusões do Parecer Normativo RFB no 5 de 17/12/2018,
destaco que esse entendimento está apresentado a luz dos parágrafos 158 a 160, a
seguir:
158. Assim, após a Lei no 12.973, de 13 de maio de 2014 (que adequou a legislação
tributária federal à legislação societária e às normas contábeis), estão incluídos no
custo de aquisição dos insumos geradores de créditos das contribuições, entre
outros, os seguintes dispêndios suportados pelo adquirente:
(...)
e) outros itens diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados;
159. Fixadas essas premissas, dois apontamentos acerca do cálculo do montante
apurável de créditos com base no custo de aquisição de insumos são muito
importantes.
160. A uma, deve-se salientar que o crédito é apurado em relação ao item
adquirido, tendo como valor-base para cálculo de seu montante o custo de
aquisição do item. Daí resulta que o primeiro e inafastável requisito é verificar se o
bem adquirido se enquadra como insumo gerador de crédito das contribuições, e
que:
a) se for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens
integrantes de seu custo de aquisição poderão ser incluídos no valor-base para
cálculo do montante do crédito, salvo se houver alguma vedação à inclusão;
b) ao revés, se não for permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os
itens integrantes de seu custo de aquisição também não permitirão a apuração de
créditos, sequer indiretamente.
Por essas razões, considero procedente o Recurso Especial de divergência do
Contribuinte, relativamente à glosa dos créditos relativos aos gastos com
comissões/corretagens, que deve ser revertida em parte, na proporção do crédito
devido pelo insumo adquirido.

Dessa forma entendo relativamente à glosa dos créditos relativos aos gastos com
comissões/corretagens, que deve ser revertida integralmente.
Quanto aos demais créditos deste tópico entendo acertada a decisão recorrida
quanto a manutenção das glosas visto que não se enquadram no conceito de
insumo delineado no Parecer Normativo RFB no 5 de 17/12/2018.
Aprecio,
Assiste parcialmente razão à recorrente para reversão da glosa de comissões
/corretagem devida pelo insumo adquirido.

Despesas Financeiras
A decisão recorrida assim abordou o creditamento de despesas financeiras:
Fl. 4747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
27
Segundo descrito no Parecer SEORT contestado, dos valores escriturados como
Juros, foram aceitos apenas aqueles referentes a despesas de juros ACC –
antecipação de contrato de câmbio, por entender a autoridade fiscal que tais
despesas se enquadram na condição prevista na legislação que rege a matéria, para
o aproveitamento de crédito no regime não-cumulativo. Foram glosados os valores
referentes a despesas financeiras vinculadas a vendas por não existir previsão legal
de admissibilidade do crédito.
Com relação aos créditos apurados pelo contribuinte sobre as despesas financeiras,
a autoridade fiscal efetuou ajustes que consistiram na glosa de despesas não
caracterizadas como decorrentes de empréstimos e financiamentos, mantendo
apenas as despesas de juros ACC, referente a contrato de câmbio junto a
instituições financeiras, bem como as variações cambiais passivas vinculadas a
essas operações.
A cobrança de forma não-cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep foi instituída
pela Lei no 10.637, de 2002 (oriunda da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto
de 2002). O art. 3o, inciso V, da Lei em sua redação original assim dispunha:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(.............)
V - despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples);
Posteriormente, a Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, deu nova redação ao
dispositivo acima transcrito:
V – despesas financeiras decorrentes de empréstimos, financiamentos e
contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoas jurídicas,
exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES;”.
Finalmente, a Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, alterou o inciso V do artigo 3o
da Lei 10.637/2002, passando a vigorar, a partir de 1o de agosto de 2004, com a
seguinte redação:
“V ­ valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES;”
Verifica-se das alterações no dispositivo acima citado que até 31 de julho de 2004
admitia-se, na apuração da contribuição no regime não-cumulativo, o desconto de
créditos calculados sobre as despesas financeiras incorridas. No entanto, não é
toda e qualquer despesa financeira capaz de gerar crédito, mas somente aquelas
decorrentes de empréstimos e financiamentos de pessoa jurídica, exceto de
optante pelo Simples.

Fl. 4748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
28
Entendo acertada a decisão recorrida pelo que adoto seus fundamentos como
razão de decidir.
Aprecio,
Não assiste razão á recorrente.

Encargos de Depreciação e Amortização do Diferido
Neste tópico assim manifestou o acórdão recorrido:
Pretende o contribuinte utilizar créditos em relação às despesas com diferido e
encargos de Depreciação. Segundo consta nos autos, trata-se de amortização do
diferido nos projetos de informática (consultoria e instalação), infra-estrutura
(arquitetura, instalação elétrica e ar-condicionado) e identidade visual do grupo
Coimex.
Quanto aos Encargos de Depreciação, o interessado relaciona: Depreciação de
Móveis e Utensílios, Veículos, Equipamentos de Comunicação, Computadores e
Periféricos, e Software.
Reza a Lei no 10.833/2003 que:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
.........................................................................
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda, ou na
prestação de serviços; ...............................................................................................
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no art.
2o sobre o valor:
.....................................................................
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês;(redação vigente no 2o Trimestre 2004)
..............................................................
Assim, claro está que não há previsão legal para aproveitamento dos créditos
calculados sobre as despesas de amortização do ativo diferido conforme utilizado
pela contribuinte, mas apenas dos créditos calculados sobre os encargos de
depreciação ou amortização referentes a determinados bens adquiridos para o
ativo imobilizado, e, no caso, em equipamentos diretamente aplicados no
beneficiamento de café, observados os critérios legais, encontrando-se correta a
glosa efetuada.

Entendo acertada a decisão recorrida pelo que adoto seus fundamentos como
razão de decidir.
Aprecio,
Fl. 4749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
29
Não assiste razão á recorrente.

Da Atualização Monetária Do Crédito
Embora esta questão não tenha sido suscitada em fase anterior a recorrente alega
que por ter sido finalizada a questão judicialmente caberia sua aplicação:
17. A Recorrente não contestou, na manifestação de inconformidade, a ausência
de atualização do crédito deferido, pois tal matéria é objeto do Mandado de
Segurança n° 2009.50.01.001787-1, sendo defesa sua análise no âmbito do
processo administrativo (Ato Declaratório Normativo n° 3, de 14/02/1996), muito
embora tenha ressalvado que, estando essa matéria sub judice, o presente feito
não poderia ser arquivado até que fosse proferida decisão final na impetração em
epígrafe.
18. Posteriormente ao protocolo da aludida manifestação, porém, sobreveio
acórdão do E. TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REGIÃO, concedendo a
segurança pleiteada para determinar que os créditos deferidos à Recorrente —
dentre eles o presente — fossem devidamente atualizados pela Taxa SELIC.
Confira-se a parte dispositiva da decisão:
"Diante do exposto, dou provimento aos embargos de declaração para, conferindo-
lhes efeitos infringentes, dar provimento à apelação e conceder a segurança
pleiteada para deferir a correção monetária dos créditos escriturais de IPI, PIS e
COFINS pela Taxa SELIC." (íntegra anexa — doc. 01)
19. A decisão favorável à Recorrente é um fato novo e superveniente — invocável
no presente recurso, a teor do art. 16, §4°, "b", do Decreto n° 70.235/72 — que
deve ser observado pelo órgão julgador, impondo-se a atualização, pela Taxa SELIC,
(1°) do crédito já deferido e (2°) do que venha a sê-lo, nos exatos termos do
provimento jurisdicional emanado do E. TRF da 2a Região, tal como pleiteado na
impetração.

Aprecio, não conheço desse tópico posto que se a recorrente possui decisão
judicial que lhe garante a correção do crédito deve ser verificada e aplicada se for
o caso em sede de liquidação do julgado.

Por todo o exposto voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e na
parte conhecida, rejeitar a preliminar nulidade e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o crédito sobre as despesas de
comissões e corretagens na aquisição de insumos.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-015.032 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.001116/2006-49
30
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente do
recurso voluntário e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade, e, no mérito, em
dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o crédito sobre as despesas de
comissões e corretagens na aquisição de insumos.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 4751
DF CARF MF
Original